Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-69.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação regressiva. Seguradora. Indenização. Veículo da segurada. Danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Colisão. Abalroamento traseiro. Presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Elisão. Ausência. Culpa evidenciada. Negligência e imprudência. Subsistência. Inobservância do dever de cautela (CTB, arts. 28 e 29, II). Culpa exclusiva. Afirmação. Pressupostos da responsabilidade civil aquiliana (CC, arts. 186 e 927). Demonstração. Obrigação de indenizar. Caracterização. Restituição do valor pago no reparo do veículo. Redução patrimonial. Comprovação. Emissão de nota fiscal pela prestadora dos serviços. Danos materiais. Corroboração. Pluralidade de orçamentos. Apresentação. Desnecessidade. Cobrança de quantia desembolsada. Conserto em concessionária autorizada. Faculdade da proprietária e da sub-rogante. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido. Interesse Recursal. Ausência. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu/reconvinte em face da sentença que, resolvendo a ação regressiva manejada em seu desfavor pela seguradora autora/reconvinda, objetivando ser reembolsada da integralidade do que despendera com o reparo realizado no veículo segurado, em razão dos danos ocasionados pelo abalroamento traseiro que o atingira, sub-rogando-se nos direitos da vitimada, julgara procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, vertido à restituição do valor desembolsado pelo réu para conserto do próprio automóvel.
II. Objeto em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da dinâmica do acidente que envolvera o réu/reconvinte e se o infortúnio havido efetivamente derivara de conduta imprudente de sua parte, na condição de condutor do veículo que abalroara o automóvel que lhe precedia na corrente de tráfego, ou, em contrapartida, se subsiste responsabilidade da seguradora acionante pela composição dos prejuízos materiais que afirmara ter suportado sob a ótica da subsistência de culpa exclusiva ou concorrente da segurada, condutora do veículo abalroado.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso ordinariamente municiado de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção desse efeito de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo guarnecido ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício.
5. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade pela produção do evento danoso que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação ao condutor do automóvel abalroador do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido a traseira do automóvel que seguia à sua frente (CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 373, II).
6. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente, de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como modo de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos automóveis que o antecedem, de maneira que os condutores dos carros que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido de molde a se isentarem da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para a alegação de culpa concorrente.
7. Não elidida a presunção de culpabilidade que prospera em desfavor do condutor do veículo abalroador, porquanto, para além da versão que delineara na irresignação que agitara, no sentido de imputar a culpa pela colisão a terceiro que teria empreendido frenagem brusca e imotivada do respeitante automóvel, a circunstância de ter a condutora do automotor abalroado se valido de frenagem repentina para obstar que colidisse com o referido veículo anteposto estaria, de todo modo, legitimada pelo comando normativo que preceitua que “nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança” (CTB, art. 42), respaldando que seja ratificada e acolhida como expressão da culpa do irresignado para a produção do evento danoso, e ensejando a germinação do dever de indenizar ante os danos experimentados pela proprietária do automóvel atingido.
8. Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste à proprietária do veículo colidido ou à seguradora que custeara seu conserto – pois, suportando o dano, sub-roga-se nos direitos que assistiam à segurada –, o direito de forrar-se com o que despendera com a recuperação do automotor que saíra danificado do evento danoso ante a implementação do silogismo que, ora delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, possibilita que a obrigação de indenizar resplandeça.
9. No ambiente da responsabilidade civil aquiliana derivada de acidente de veículo, tendo a seguradora sub-rogada nos direitos da vítima lastreado a pretensão indenizatória volvida ao reembolso do que despendera no conserto do automóvel segurado mediante a colação de nota fiscal detalhada, ora emitida pela concessionária que realizara o reparo, firmando-se a culpa do acionado, o pedido indenizatório resta devidamente aparelhado, devendo ser acolhido e ser a composição fixada com base no retratado, notadamente se o causador do dano não lograra em infirmar a nota fiscal apresentada ou que o dispendido dissente do preço de mercado praticado por oficinas autorizadas e concorrentes para ultimação de reparos similares, conforme lhe estava afetado (CPC, art. 373, II).
10. Evidenciado que a pretensão advinda da seguradora volvera-se à restituição de valor efetivamente desembolsado por ocasião da reparação do veículo de titularidade da segurada vitimada, não se amoldando à hipótese em que há reconhecimento voluntário da obrigação de indenizar por parte do causador do dano, ressoa desnecessário que o pedido indenizatório esteja aparelhado por pluralidade de orçamentos referentes ao conserto do automóvel sinistrado, haja vista que se divisara suficientemente parametrizado o quantum indenizatório por nota fiscal coligida, mormente quando não lograra o condutor abalroador em infirmá-la ou demonstrar que o preço nela retratado se revelara em descompasso com os valores de mercado, a par de inferida a pertinência de terem sido os reparos ultimados em concessionária autorizada a fim de ser preservada eventual garantia de fabricação.
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.